Tribunal: TJSP
Processo: 2247903-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL – Produção de prova pericial – Requisição pelo perito de dados e informações da administração do hotel - Alegação de que se tratam de dados sigilosos e impertinentes ao objeto da perícia – Áreas locadas que compõem o "pool hoteleiro" – Violação ao sigilo empresarial não vislumbrada – Estudo dos documentos e informações

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL – Produção de prova pericial – Requisição pelo perito de dados e informações da administração do hotel - Alegação de que se tratam de dados sigilosos e impertinentes ao objeto da perícia – Áreas locadas que compõem o "pool hoteleiro" – Violação ao sigilo empresarial não vislumbrada – Estudo dos documentos e informações solicitados necessários à perícia - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000459721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247903-52.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IHG -
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA, são agravados TG
RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e CONDOMÍNIO
BRASCAN CENTURY PLAZA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
MELO BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2247903-52.2019.8.26.0000 - V. 46872
2-e

COMARCA: SÃO PAULO F. CENTRAL - 17a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: IHG INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA
AGRAVADO: TG RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (atual denominação
de Brookfield Empreendimentos Imobiliários S/A); CONDOMÍNIO BRASCAN CENTURY PLAZA
JUIZ(A): PAULO ROGÉRIO SANTOS PINHEIRO
VOTO No 46872
AGRAVO DE INSTRUMENTO
LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL

Produção de prova pericial Requisição pelo perito de
dados e informações da administração do hotel - Alegação
de que se tratam de dados sigilosos e impertinentes ao
objeto da perícia Áreas locadas que compõem o “pool
hoteleiro”

Violação
ao
sigilo
empresarial
não
vislumbrada
Estudo dos documentos e informações
solicitados necessários à perícia - Decisão mantida

Recurso desprovido.
Agravo de instrumento contra r. decisão de fl.66,
que determinou intimação das partes para que permitam a consulta aos
documentos indicados, bem como, para que forneçam as informações
requisitadas pelo perito, nos autos da ação revisional de aluguel, fundada em
locação de imóvel. A agravante sustenta, em síntese, que os documentos e
informações solicitados pelo perito judicial, notadamente seus livros fiscais,
além de violar o seu direito de sigilo empresarial, pois se tratam de
documentos estratégicos e sigilosos do hotel, não possuem qualquer
pertinência para obtenção do valor locatício de mercado das áreas locadas,
objeto da ação, motivo pelo qual requer seja desobrigada a fornecer os
documentos solicitados, bem como, seja determinado que qualquer outro
pedido de exibição de documentos e informações pelo perito judicial seja
devidamente fundamentado, com base técnica e dentro dos limites legais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2247903-52.2019.8.26.0000 - V. 46872
3-e
O recurso foi processado no efeito suspensivo, com
manifestação da locadora coagravada TG às fls.178/180.
É o relatório.
A agravante relata que foi celebrado entre as partes
contrato de prestação de serviços pré-operacionais, administração de
empreendimento e do subcondomínio apart-hoteleiro, que previu a locação de
unidades autônomas (salão de convenção, salas de trabalho, academia de
ginástica, lobby/coffee shop e bar) denominadas 'public areas' (fls.69/123).
Assim, sob alegação de depreciação em relação aos atuais valores praticados
pelo mercado, a agravante interpôs a ação originária deste recurso,
pretendendo a revisão do aluguel das mencionadas unidades.
Deferida a produção de prova pericial e realizada a
vistoria prévia dos imóveis, o d. perito nomeado requereu autorização de
diligências junto a administração do hotel agravante para obtenção de
informações e dados, relacionados às fls.700/703, deferida pela r. decisão
agravada, motivo do inconformismo, alegando, a agravante, que os dados
solicitados são exclusivamente do hotel administrado por ela, o qual, embora
esteja na mesma localidade, é absolutamente distinto da área locada, não
servindo para obter o valor locativo de mercado das unidades, objetos da
ação.
Com efeito, conforme se verifica do contrato firmado
entre as partes (setembro/1999), dispõe a cláusula 55a: “A CONTRATANTE
BRASCAN dá em locação à ADMINISTRADORA o salão de convenção, as salas de trabalho, a
academia de ginástica, o lobby/coffee shop e o bar que compõem as PUBLIC AREAS do APART-
HOTEL, que serão por ela tituladas, respectivamente, como propriedades autônomas ou como
áreas comuns de uso exclusivo de unidade autônoma titulada pela CONTRATANTE BRASCAN,
na conformidade das seguintes disposições:
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2247903-52.2019.8.26.0000 - V. 46872
4-e
(b) O aluguel mensal será de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente, a
contar desta data ou o equivalente a 6% (seis por cento) da receita bruta gerada, em cada mês,
pela exploração do objeto da locação, o maior dos dois valores; ” (g.n)
(...)
(e) A ADMINISTRADORA exercerá no objeto da locação as atividades de exploração das
PUBLIC AREAS;”
“PUBLIC AREAS: são as unidades autônomas do empreendimento BRASCAN CENTURY
PLAZA e/ou áreas comuns de uso exclusivo de unidade autônoma, identificadas na Convenção de
Condomínio, locadas à ADMINISTRADORA (salão de convenções, salas de trabalho, academia de
ginastica, lobby/coffee shop e bar), que integrarão o POOL.”
“POOL: é o Sistema Associativo de Locação de unidades autônomas, objetivando a sua
exploração, integrando o seu conceito e o objeto de sua exploração as PUBLIC AREAS, direta ou
indiretamente vinculadas à exploração, em conjunto com as mencionadas unidades autônomas.”
E, as informações e dados requisitados pelo perito
às fls.700/703, junto a administração do hotel administrado pela agravante
são:
“a- Vistas com possibilidade de cópias dos livros fiscais do período de 2017, 2018 e 2019;
b- Vistas com possibilidade de cópias do contrato de sublocação da Academia vistoriada e objeto
de estudo;
c- Diligência junto a administração do hotel para obtenção de dados de gestão e econômicos, tais
como para:
-Quantificação do número de unidades / apartamentos do empreendimento hoteleiro.
-Quantificação do número de unidades / apartamentos geradores de receita do
empreendimento hoteleiro que participam do pool de locação e o número que não participam do
pool de locação, mensalmente, nos meses de janeiro de 2018 a janeiro de 2019.
-Quantificação do valor médio das diárias nos meses de janeiro de 2018 a janeiro de 2019.
-Quantificação da taxa de ocupação média mensal nos meses de janeiro de 2018 a janeiro de
2019.
-Quantificação do número de frequentadores da academia nos últimos 3 meses que são
hóspedes do hotel e que não são hóspedes.
-Quantificação do número de frequentadores do restaurante nos últimos 3 meses que são
hóspedes do hotel e que não são hóspedes.
-Quantificação das locações (dias locados) do salão de convenções nos últimos 3 meses que
são hóspedes do hotel e que não são hóspedes.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2247903-52.2019.8.26.0000 - V. 46872
5-e
Assim, ao contrário do que alega a agravante, os
dados e informações requisitadas pelo perito guardam pertinência com o
objeto da perícia, áreas comuns que integram o “pool hoteleiro” do
empreendimento Brascan Century Plaza (Itaim Bibi/SP). Não vislumbrada,
portanto, a alegada violação ao sigilo empresarial da agravante, com a
obtenção de dados de seus livros fiscais e demais informações solicitadas, eis
que pertinentes às unidades locadas e necessários à elaboração do laudo
pericial, conforme plano de estudo apresentado às fls.663/669.
Ademais, o d. perito, de confiança do juízo, foi
nomeado em razão de sua especialização no objeto da perícia, detendo,
portanto, o conhecimento necessário para identificar quais os estudos,
documentos e informações necessários para a perícia solicitada, considerando
as particularidades da área locada.
Sendo certo que, o artigo 466, §2o, CPC, assegura
aos assistentes técnicos o acompanhamento das diligências, com prévia
comunicação, o que vem sendo observado pelo perito, não havendo que se
falar em extrapolação dos limites legais de sua designação.
Deste modo, não há como acolher a pretensão
recursal, impondo-se a manutenção da r. decisão agravada pelos seus
próprios fundamentos, revogando-se a liminar concedida à fl.173.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator